Tribunal: TRF3
Processo: 5007636-76.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar a redução do correspondente percentual, redundaria, ao final, em juros de mora indevidamente embutidos, subvertendo-se o propósito desonerador da lei. V - A matéria em exame era controvertida no âmbito da própria administração tributária, com divergência entre a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. VI - Ilegalidade do art. 16, caput, da Portaria Conjunta PGFN/SRF n. 6/09, ao determinar a incidência dos juros de mora, no pagamento parcelado, sobre o somatório do valor principal com as multas moratória e de ofício sem anterior redução proporcional das suas bases de cálculo. VII - Majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. VIII - Recurso especial desprovido.

(STJ - Primeira Turma - REsp 2016.02.48057-9, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE DATA:02/05/2019)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. "REFIS DA CRISE". LEI N. 11.941/09. PAGAMENTO À VISTA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO) DAS MULTAS MORATÓRIA E DE OFÍCIO ANTES DA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO) DOS JUROS MORATÓRIOS. EXEGESE DO ART. 1o, § 3o, I, DA LEI N. 11.941/09. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE COADUNA COM A FINALIDADE LEGISLATIVA. FORMA DE CÁLCULO MAIS GRAVOSA AO CONTRIBUINTE PREVISTA EM ATO INFRALEGAL. ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 1973. II - No caso, não há omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. III - O art. 1o, § 3o, I, da Lei n. 11.941/09, expressamente dispõe que o contribuinte optante pelo pagamento à vista do débito fiscal será beneficiado com redução de 100% (cem por cento) do valor das multas moratória e de ofício. Segue-se, desse modo, que os juros de mora, cuja aplicação se entenda eventualmente devida sobre o valor das multas, incidirá, por força da própria previsão legal, sobre bases de cálculo inexistentes, porquanto integralmente afastadas a priori pela lei, em consonância com o art. 155-A, § 1o, do CTN. IV - Justamente para estimular a quitação da dívida de uma só vez, o legislador optou por elidir, de imediato, o ônus da multa que recairia sobre o contribuinte - já inadimplente, frise-se -, antes da composição final do débito. Procedimento inverso, consistente na apuração do montante total da dívida, mediante o somatório do valor principal com o da multa, para, só então, implementar a redução do percentual, redundaria, ao final, em juros de mora indevidamente embutidos, subvertendo-se o propósito desonerador da lei, em especial se considerada a opção pelo pagamento à vista. V - A matéria em exame era controvertida no âmbito da própria administração tributária, com divergência entre a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. VI - Ilegalidade do art. 16, caput, da Portaria Conjunta PGFN/SRF n. 6/09, ao determinar a incidência dos juros de mora, no pagamento à vista do débito, sobre o somatório do valor principal com as multas moratória e de ofício. VII - Impossibilitada a majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não houve anterior fixação de verba honorária. VIII - Recurso especial desprovido.

(STJ - Primeira Turma - REsp 2015.00.04725-0 , Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE DATA:30/11/2018)

Isto posto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o

Inteiro teor:
374/779)

5007636-76.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE MULTA FISCAL. ARTIGO 161 E 113 DO CTN. SÚMULA 209 DO TFR. POSSIBILIDADE.

I. O artigo 161 do CTN estabelece que o crédito não pago no vencimento é acrescido de juros de mora, não excluindo a respectiva incidência sobre multas fiscais.

II. Por sua vez, o artigo 113 do CTN, em sua distinção de obrigação tributária em principal e acessória, não afasta os juros de mora sobre a penalidade pecuniária (multas em geral), integrada no conceito de obrigação principal, de forma originária (§ 1o), ou nesta convertida, quando aplicada a sanção em razão do descumprimento de obrigação acessória (§ 3o).

III. Ademais, tal conclusão é respaldada pela jurisprudência consolidada, como revela, por exemplo, a Súmula 209/TFR, segundo a qual "Nas execuções fiscais da Fazenda Nacional, é legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória".

IV. O enunciado, ao referir-se à multa de mora, não inibe a incidência dos juros de mora sobre as multas punitivas ou isoladas, previstas na legislação em valoração à gravidade da conduta praticada ou em decorrência da natureza da obrigação descumprida, em todos os casos, porém, revelando faceta punitiva, que não se confunde com a indenizatória própria dos juros de mora, com base no que se explica a própria cumulação, sem bis in idem, de juros e multa na execução fiscal.

V. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007636-76.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JARDIM ESCOLA MAGICO DE OZ S/S LTDA

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILLA FERREIRA TRICATE - SP222618-A, ARTHUR LEOPOLDINO FERREIRA NETO - SP283862-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007636-76.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JARDIM ESCOLA MAGICO DE OZ S/S LTDA

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILLA FERREIRA TRICATE - SP222618-A, ARTHUR LEOPOLDINO FERREIRA NETO - SP283862-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jardim Escola Magico de Oz S/S Ltda contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade c/c repetição de indébito, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Requer a apelante, em síntese, a reforma da r. sentença, para que seja declarada a ilegalidade da cobrança de juros de mora, incluindo a taxa Selic, incidentes sobre as multas de mora, de ofício e isoladas, de qualquer débito previdenciário ou tributário, bem como sobre as multas de mora, de ofício e isoladas, nos débitos incluídos no parcelamento previsto na Lei n. 11/941/2009. Pleiteia, por fim, o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores já pagos, a título dos referidos juros.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007636-76.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JARDIM ESCOLA MAGICO DE OZ S/S LTDA

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILLA FERREIRA TRICATE - SP222618-A, ARTHUR LEOPOLDINO FERREIRA NETO - SP283862-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O artigo 161 do CTN estabelece que o crédito não pago no vencimento é acrescido de juros de mora, não excluindo a respectiva incidência sobre multas fiscais.

Por sua vez, o artigo 113 do CTN, em sua distinção de obrigação tributária em principal e acessória, não afasta os juros de mora sobre a penalidade pecuniária (multas em geral), integrada no conceito de obrigação principal, de forma originária (§ 1o), ou nesta convertida, quando aplicada a sanção em razão do descumprimento de obrigação acessória (§ 3o).

Ademais, tal conclusão é respaldada pela jurisprudência consolidada, como revela, por exemplo, a Súmula 209/TFR, segundo a qual "Nas execuções fiscais da Fazenda Nacional, é legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória".

O enunciado, ao referir-se à multa de mora, não inibe a incidência dos juros de mora sobre as multas punitivas ou isoladas, previstas na legislação em valoração à gravidade da conduta praticada ou em decorrência da natureza da obrigação descumprida, em todos os casos, porém, revelando faceta punitiva, que não se confunde com a indenizatória própria dos juros de mora, com base no que se explica a própria cumulação, sem bis in idem, de juros e multa na execução fiscal.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AC 0000405-38.2015.4.03.6128, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, e-DJF3 28/07/2017: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO AFASTADA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO: OCORRÊNCIA. SELIC: LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Verifica-se que os embargos são meramente protelatórios, pois a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez que só pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do embargante, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80. Meras alegações de irregularidades ou de incerteza do título executivo, sem prova capaz de comprovar o alegado, não retiram da CDA a certeza e a liquidez de que goza por presunção expressa em lei. 2. A embargante deveria ter demonstrando cabalmente o fato constitutivo de seu direito, sendo seu o onus probandi, consoante preceitua o artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973; no entanto, a embargante não trouxe aos autos nem mesmo cópia da CDA. 3. A empresa embargante apresentou impugnação no processo administrativo; não há como acolher a alegação da embargante de ausência de notificação. 4. No tocante aos juros de mora, impossível reduzi-los ao patamar de 1% já que o §1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional dispõe que os juros serão fixados nesse percentual apenas "se a lei não dispuser de modo diverso". 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da aplicação da taxa SELIC a partir da sua instituição nos moldes estabelecidos pela Lei 9.250/95 no cálculo do valor da dívida ativa da União e suas autarquias. 6. "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010. 7. Apelação improvida." (g.n.)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. "REFIS DA CRISE". LEI N. 11.941/2009. PAGAMENTO PARCELADO EM 180 (CENTO E OITENTA) PRESTAÇÕES. METODOLOGIA DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DAS MULTAS MORATÓRIA E DE OFÍCIO ANTES DA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS JUROS MORATÓRIOS. EXEGESE DO ART. 1o, § 3o, V, DA LEI N. 11.941/2009. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE COADUNA COM A FINALIDADE LEGISLATIVA. FORMA DE CÁLCULO MAIS GRAVOSA AO CONTRIBUINTE PREVISTA EM ATO INFRALEGAL. ILEGALIDADE. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015. II - No caso, não há omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. III - O art. 1o, § 3o, V, da Lei n. 11.941/2009, expressamente dispõe que o contribuinte optante pelo pagamento parcelado do débito em 180 (cento e oitenta) prestações será beneficiado com redução de 60% (sessenta por cento) do valor das multas moratória e de ofício. Segue-se, desse modo, que os juros de mora deverão incidir sobre as multas, por força da própria previsão legal, porém com as bases de cálculo já reduzidas pelo respectivo percentual previsto na lei, em consonância, vale dizer, com o art. 155-A, § 1o, do CTN, conforme assentado pela 1a Turma desta Corte, ao julgar, em 25.10.2018, o REsp n. 1.573.557/SC, de minha relatoria (DJe 28.11.2018). IV - Procedimento inverso, consistente na apuração do montante total da dívida, mediante o somatório do valor principal com o das multas, para, só então, implementar a redução do correspondente percentual, redundaria, ao final, em juros de mora indevidamente embutidos, subvertendo-se o propósito desonerador da lei. V - A matéria em exame era controvertida no âmbito da própria administração tributária, com divergência entre a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. VI - Ilegalidade do art. 16, caput, da Portaria Conjunta PGFN/SRF n. 6/09, ao determinar a incidência dos juros de mora, no pagamento parcelado, sobre o somatório do valor principal com as multas moratória e de ofício sem anterior redução proporcional das suas bases de cálculo. VII - Majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. VIII - Recurso especial desprovido.

(STJ - Primeira Turma - REsp 2016.02.48057-9, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE DATA:02/05/2019)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. "REFIS DA CRISE". LEI N. 11.941/09. PAGAMENTO À VISTA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO) DAS MULTAS MORATÓRIA E DE OFÍCIO ANTES DA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO) DOS JUROS MORATÓRIOS. EXEGESE DO ART. 1o, § 3o, I, DA LEI N. 11.941/09. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE COADUNA COM A FINALIDADE LEGISLATIVA. FORMA DE CÁLCULO MAIS GRAVOSA AO CONTRIBUINTE PREVISTA EM ATO INFRALEGAL. ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 1973. II - No caso, não há omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. III - O art. 1o, § 3o, I, da Lei n. 11.941/09, expressamente dispõe que o contribuinte optante pelo pagamento à vista do débito fiscal será beneficiado com redução de 100% (cem por cento) do valor das multas moratória e de ofício. Segue-se, desse modo, que os juros de mora, cuja aplicação se entenda eventualmente devida sobre o valor das multas, incidirá, por força da própria previsão legal, sobre bases de cálculo inexistentes, porquanto integralmente afastadas a priori pela lei, em consonância com o art. 155-A, § 1o, do CTN. IV - Justamente para estimular a quitação da dívida de uma só vez, o legislador optou por elidir, de imediato, o ônus da multa que recairia sobre o contribuinte - já inadimplente, frise-se -, antes da composição final do débito. Procedimento inverso, consistente na apuração do montante total da dívida, mediante o somatório do valor principal com o da multa, para, só então, implementar a redução do percentual, redundaria, ao final, em juros de mora indevidamente embutidos, subvertendo-se o propósito desonerador da lei, em especial se considerada a opção pelo pagamento à vista. V - A matéria em exame era controvertida no âmbito da própria administração tributária, com divergência entre a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. VI - Ilegalidade do art. 16, caput, da Portaria Conjunta PGFN/SRF n. 6/09, ao determinar a incidência dos juros de mora, no pagamento à vista do débito, sobre o somatório do valor principal com as multas moratória e de ofício. VII - Impossibilitada a majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não houve anterior fixação de verba honorária. VIII - Recurso especial desprovido.

(STJ - Primeira Turma - REsp 2015.00.04725-0 , Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE DATA:30/11/2018)

Isto posto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE MULTA FISCAL. ARTIGO 161 E 113 DO CTN. SÚMULA 209 DO TFR. POSSIBILIDADE.

I. O artigo 161 do CTN estabelece que o crédito não pago no vencimento é acrescido de juros de mora, não excluindo a respectiva incidência sobre multas fiscais.

II. Por sua vez, o artigo 113 do CTN, em sua distinção de obrigação tributária em principal e acessória, não afasta os juros de mora sobre a penalidade pecuniária (multas em geral), integrada no conceito de obrigação principal, de forma originária (§ 1o), ou nesta convertida, quando aplicada a sanção em razão do descumprimento de obrigação acessória (§ 3o).

III. Ademais, tal conclusão é respaldada pela jurisprudência consolidada, como revela, por exemplo, a Súmula 209/TFR, segundo a qual "Nas execuções fiscais da Fazenda Nacional, é legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória".

IV. O enunciado, ao referir-se à multa de mora, não inibe a incidência dos juros de mora sobre as multas punitivas ou isoladas, previstas na legislação em valoração à gravidade da conduta praticada ou em decorrência da natureza da obrigação descumprida, em todos os casos, porém, revelando faceta punitiva, que não se confunde com a indenizatória própria dos juros de mora, com base no que se explica a própria cumulação, sem bis in idem, de juros e multa na execução fiscal.

V. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.